Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-09.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-09.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUCIDIO CRISPIM - CPF: 108.720.781-91 (APELADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (APELANTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE
IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS DE CORREÇÃO E JUROS SEGUNDO A LEI Nº 14.905/2024.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresa de telecomunicações contra sentença que declarou a inexistência de débito
, determinou
a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade da empresa pela negativação decorrente de contrato fraudulento; (
ii
) aferir a ocorrência de dano moral indenizável; e (
iii
) adequar os índices de correção e juros à nova redação do art. 406 do Código Civil.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa apelante não comprova diligência suficiente para prevenir fraude na contratação, configurando falha na prestação do serviço.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral
in
re

ipsa
, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

A ausência de tentativa prévia de solução administrativa não afasta o direito de ação nem a responsabilidade da fornecedora.

O valor da indenização por danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária e os juros de mora devem seguir a Taxa Selic, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, mantido o índice anterior (INPC e juros de 1% a.m.) até essa data.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, tão somente para adequar os encargos de correção e juros aos termos da Lei nº 14.905/2024
.

Tese de julgamento
:
“1. A fornecedora
responde objetivamente por negativação decorrente de contrato celebrado mediante fraude, por configurar fortuito interno.

2
.
A negativação indevida gera dano moral presumido, sendo desnecessária prova do prejuízo.
3.
O consumidor não está obrigado a buscar solução administrativa prévia para exercer seu direito de ação.
4.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5.
A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como indexador único de juros e correção monetária nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or

HUGHES
TELECOMUNICACOES
DO BRASIL LTDA
.
contra sentença proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
que, nos autos da
presente
Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais
, julgou procedente a pretensão deduzida por
Laucidio
Crispim,
para
declararindevida a manutenção dos dados do requerente no cadastro de inadimplentes; condenara requerida à obrigação de retirar a negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito no que tange ao débito discutido no feito; e condenara requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese
,
que agiu com a devida cautela na contratação, adotando os procedimentos de segurança necessários
, e
que hou
ve culpa exclusiva de terceiro, uma vez que pensava se tratar de contrato legítimo.

Afirma, também,
que o autor não buscou solução administrativa antes de ingressar com a demanda, não atuando para mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
)
.

Por fim, alega
que o
quantum
indenizatório fixado é excessivo e viola o artigo 944 do Código Civil,
e
que deve ser aplicada a taxa SELIC como índice
de correção monetária, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

Diante disso, requer
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais

ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
, com aplicação da taxa SELIC
.

Contrarrazões no ID
186753566
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Hughes Telecomunicações Do Brasil LTDA
. contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida por
Laucidio
Crispim, para (1) declararindevida a manutenção dos dados do autor/apelado no cadastro de inadimplentes; (2) determinar que a ré/apelante retire a negativação do nome do autor/apelado dos órgãos de restrição ao crédito no que tange ao débito discutido no feito; e (3) condenara ré/apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora e correção monetária.

In
casu
, cinge-se a controvérsia

à responsabilidade da apelante pela negativação do nome do apelado, bem como ao valor da indenização por danos morais fixado na sentença e aos índices aplicáveis para sua atualização.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Por sua vez, o parágrafo terceiro do referido artigo prevê
os casos de exclusão
de responsabilidade do prestador de serviços
, in
verbis
:

“
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
”

Portanto, à luz do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
é
possível afastar a responsabilidade da fornecedora quando demonstrado nos autos que esta agiu com diligência e cautela no momento da contratação, adotando procedimentos meticulosos na verificação da autenticidade dos documentos apresentados e das informações fornecidas por terceiro mal-intencionado, de modo que não lhe seria exigível conduta diversa diante das circunstâncias do caso concreto.
Todavia, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Na hipótese vertente, a
apelante alega que agiu com toda cautela na contratação, tendo adotado os procedimentos de segurança necessários, inclusive solicitando a confirmação via aplicativo
WhatsApp
. Sustenta, assim, que eventual
fraude na contratação seria de responsabilidade exclusiva de terceiro, afastando seu dever de indenizar.

Ocorre que, em casos como o presente, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a instituição que disponibiliza no mercado serviços e produtos deve zelar pela segurança do negócio, respondendo por eventual fraude, posto que
constitui
fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“[...] A celebração de contrato mediante fraude de terceiro evidencia falha na prestação de serviço, pois, no momento da celebração do contrato, a empresa de telefonia não procedeu com a devida cautela ao deixar de conferir a veracidade dos documento
s e informações apresentados.
A cobrança reiterada de valores indevidos e o cancelamento equivocado da linha telefônica configuram violação aos direitos da personalidade da requerente aptos a ensejar indenização por danos morais, não se tratando de mero aborrecimento ou dissabor. [...]” (STJ
,
AgInt
no
AREsp
1560290/
DF,
r.
Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
,
p.
25/08/2020)

Ainda, a interpretação adotada pelos Tribunais Pátrios é no sentido de que o dano moral decorrente da falha de prestaç
ão de serviços –
sobretudo considerando que houve inclusão indevida do nome do apelado em sistemas de proteção de crédito

–
, é
in
re

ipsa
, isto é, presumido
. Desse modo,
para sua caracterização,
basta
a efetiva demonstração do
dano
experimentado pelo consumidor,
eis que a
violaçã
o dos direitos da personalidade, na presente situação, é
inerente à ilicitude do ato praticado
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. OPERADORA
DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA
. FRAUDE. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO

CDC
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE
IPSA
. VALOR INDENIZAT
ÓRIO MANTIDO. SÚMULA 32 DO
TJGO
. 1- Refuta-se a alegação da operadora de telefonia de ausência de culpa, porquanto a sua responsabilidade se mantém no artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor,
sendo seu dever prestar o serviço com eficiência e correção
,
evitando provocar prejuízos a seus clientes ante a falha de suas operações. 2-
A operadora de telefonia tem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, devendo ressarcir os danos causados à parte.
3-
O dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independe de prova.
4- Tendo o autor comprovado
os fato
constitutivos de seu direito (
art
.
373, I do CPC) no sentido de provar que a operadora de telefonia contribuiu com o evento danoso firmando negócio jurídico indevidamente com seus dados, deve ser declarada a inexistência do débito, restando co
nfigurado o dever de indenizar. [...]” (
TJ
GO
,
ApCiv
0631870
-
06
.
2019
.
8
.
09
.0011, r.
ITAMAR DE LIMA,
j.
18/11/2020,
p.
18/11/2020)
(
g.n
)

“
DIREITO CIVIL.Apelação Cível. Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Reparação
p
or Danos Morais. Procedência
p
arcial
n
a
o
rigem. Irresignação da autora. Serviço de telefonia móvel. Fraude na contratação da linha telefônica. Realização de perícia grafotécnica. Relação de consumo. Aplicação
d
o
CDC
. Falha na prestação do servi
ço. Excludente de ilicitude não
demonstrada.
Responsabilidade objetiva.Dano e
xtrap
atrimonial. Dever
d
e
r
eparação. Reforma parcial da sentença.Provimento do apelo.
1
. A existência de fraude na contratação de linha telefônica por terceiro
mal intencionado
que se vale do nome e dados pessoais do consumidor atrai a incidência daresponsabilidade objetivaprevista no art.14doCódigo de Defesa do Consumidor. 2.
O dano está configurado na falta de cuidado e diligência da operadora de telefonia, que não procedeu com a devida cautela no momento de averiguação entre a veracidade dos documentos apresentados por terceiro
mal intencionado
e as informações por ele repassadas
. 3. No que se refere à reparação dos danos extrapatrimoniais, a indenização deve ser arbitrada com observância do princípio da razoabilidade, sendo apta a reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futura reiteração da conduta. 4. Provimento do apelo.”
(
TJPB
,
ApCiv
0814723-33.2019.8 .15.0001)

No presente caso, a perícia grafotécnica realizada concluiu que não há indícios de que a assinatura reproduzida no documento de contratação tenha partido do punho do apelado, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos do autor.

Dessa forma, restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo manifestamente
indevida a negativação
do nome do apelado, o
que
já caracteriza
ria
, por si só, o dever de reparação.

Prosseguindo, a apelante aduz que o apelado não procurou solucionar administrativamente a questão antes de ingressar com a demanda judicial, não atuando para mitigar o próprio prejuízo, em violação ao princípio
duty

to

mitigate

the

loss
.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento
, pois, e
mbora seja recomendável que o consumidor tente resolver administrativamente os conflitos antes de recorrer ao Judiciário, tal conduta não constitui requisito indispensável para o exercício do direito de ação,
que é constitucionalmente garantido
.

Ademais, no caso em análise, o dano decorreu da conduta da própria apelante ao negativar indevidamente o nome do apelado por dívida inexistente. Como anteriormente mencionado, a negativação, por si só, já caracteriza o dano moral
in
re

ipsa
, sendo irrelevante a eventual ausência de tentativa de solução administrativa.

Em casos de celebração de contratos por fornecedores por meio de fraudes cometidas por terceiros, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE. EMPRESA DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
(...)
É cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude. (...)
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 367.875/PE, relatora MinistraMaria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma,
j.
20/3/2014,
p. 28/3/2014
)

Com isso, é óbvio que não se pode transferir ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, o ônus de mitigar um prejuízo (negativação do nome do autor) que foi causado exclusivamente pela fornecedora de serviços.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, cumpre ressaltar que a sua fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao
ofensor.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau fixou a indenização em
R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor
que, a meu ver, mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido pelo apelado, considerando as circunstâncias do caso, especialmente a negativação indevida que limitou seu acesso ao crédito.

Ademais, o valor
arbitrado
está em conformidade com os parâmetros adotados
por este
eg
.
Tribunal em casos semelhantes, não se mostrando excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
Vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.DANOSMORAISCONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]

A ausência de comprovação de diligência pela ré caracteriza falha na prestação do serviço, fundamentando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do
CDC
. A cobrança indevida geradanosmoraispresumidos, agravados pela necessidade de litígio judicial para solução do caso. O valor arbitrado de
R$7.000,00
está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (
TJMT
,
ApCiv
1021999-17.2022.8.11.0041, r. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 05/03/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA

PROVA.DANOMORALCONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
5
. Odanomoralrestou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor. [...] 7. O valor arbitrado em
R$7.000,00
mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta da ré, a reiteração do ilícito e a necessidade de desestímulo à prática. [...] (
TJMT
,
ApCiv
1001316-
81.2024.8.11.0010, r. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 28/02/2025)

Nesse sentido, ainda
:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. DANO MORAL IN RE
IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.
1
. O dano moral decorrente de falha de prestação de serviço pela ocorrência de fraude, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é in
re

ipsa
, ou presumido, sendo suficiente, para sua caracterização, a efetiva demonstração do episódio experimentado pelo consumidor, porque a violação dos direitos da personalidade revela-se inerente à ilicitude do ato praticado. 3. Para a fixação do valor da condenação por dano moral, devem ser observadas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a garantir a prevalência da intenção da lei (caráter pedagógico e compensatório), sem ensejar o enriquecimento sem causa. 4
. No caso, considerando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo plausível a majoração da verba fixada a título de dano moral
de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais)
para R$ 7.000,00 (sete mil reais), atendendo a natureza didática da condenação
. [...]” (
TJGO
,
ApCiv
5529023-29.2021.8.09.0051, r. RICARDO PRATA, p. 25/04/2024)

Por fim, a apelante insurge-se contra os critérios utilizados para atualização do valor da indenização, pleiteando a aplicação da taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

Neste ponto, entendo que merece acolhimento o pedido da apelante, pois
, de fato,
recentemente foi publicada a Lei n. 14.905/2024, que promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações
passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/
07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Portanto
, deve ser reformada a sentença
neste ponto,
para determinar que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, nos termos acima delineados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto, apenas para determinar que os valores devidos ao apelado
sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação da parte anteriormente vencida, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Considerando que o recurso de apelação da Ré foi parcialmente provido, mas, ainda assim, houve sucumbência mínima do Autor, deixo de inverter/redistribuir o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025